Tribunal: STJ
Processo: 0422245-21.2013.8.09.0110
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2119962 - GO(2024/0020910-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: JOAO SOARES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: THIAGO SANTOS AGELUNE - GO027758
DANILO LEMOS LOLI - DF052344
NEMUEL KESSLER GONCALVES DOS SANTOS - GO040884
CAIO ALCANTARA PIRES MARTINS - GO049931
DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES - GO007148
ALVARO CESAR CAVALCANTE SILVA - GO073602
PAULO DE THARSO BRONDI DE PAULA RODRIGUES -
GO077028
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: MARIA JOSE MATIAS PEREIRA
ADVOGADOS
: JOSÉ CLÁUDIO ROSA - GO026856
MARIA CAROLINA FONSECA ANDRADE - GO029952
INTERES.
: VILDENAN REZENDE BEZERRA
ADVOGADOS
: JOSÉ CLÁUDIO ROSA - GO026856
MARIA CAROLINA FONSECA ANDRADE - GO029952
INTERES.
: FABIO BORGES ARRUDA
INTERES.
: THIAGO LORENA REIS
INTERES.
: MUNICIPIO DE MOZARLANDIA
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO INATACADO, NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA,
POR ANALOGIA, DA
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 283/STF.
SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DOLO ESPECÍFICO EVIDENCIADO PELO TRIBUNAL
DE ORIGEM COM BASE NOS ELEMENTOS FÁTICOS DA CAUSA. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão que julgou parcialmente procedente o
pedido em ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
GOIÁS, na qual postula a condenação do ora agravante, ex-Prefeito de
e de outros réus, pela prática de atos de improbidade administrativa,
Mozarlândia/GO,
decorrentes de ilegalidades na compra de medicamentos pelo Município de
Mozarlândia/GO.
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai, por analogia, o óbice
Documento eletrônico VDA55392453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/03/2026 20:21:19
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: fbad41e1-63ee-4d40-9ec9-a30d5073923a

da Súmula 283 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
eles".
3. Os arts. 23, § 1o, I, da
e 22 da LINDB não foram objeto de análise
Lei 9.504/1997;
pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com o
objetivo de sanar eventual omissão. Ausente, portanto, o requisito do
prequestionamento, ainda que implícito, incide, no ponto, as Súmulas 282 e 356 do
STF, por analogia.
4. No caso, o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos da causa, foi
expresso ao reconhecer o dolo na conduta do agravante, de modo que as
mencionadas teses não possuem o condão de alterar o resultado da lide no tocante ao
reconhecimento do ato de improbidade. E, nos nos termos em que posta a discussão,
infirmar as conclusões do acórdão recorrido – no sentido de que "não remanescem
dúvidas quanto à vontade dos agentes de se valerem do bem público para favorecer as
empresas de Edilberto nas licitações relativas a medicamentos e insumos hospitalares"
–, demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado em recurso especial, nos
termos da Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
19/03/2026
25/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55392453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/03/2026 20:21:19
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: fbad41e1-63ee-4d40-9ec9-a30d5073923a

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2119962 - GO(2024/0020910-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: JOAO SOARES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: THIAGO SANTOS AGELUNE - GO027758
NEMUEL KESSLER GONCALVES DOS SANTOS - GO040884
CAIO ALCANTARA PIRES MARTINS - GO049931
DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES - GO007148
PAULO DE THARSO BRONDI DE PAULA RODRIGUES -
GO077028
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: MARIA JOSE MATIAS PEREIRA
ADVOGADOS
: JOSÉ CLÁUDIO ROSA - GO026856
MARIA CAROLINA FONSECA ANDRADE - GO029952
INTERES.
: VILDENAN REZENDE BEZERRA
ADVOGADOS
: JOSÉ CLÁUDIO ROSA - GO026856
MARIA CAROLINA FONSECA ANDRADE - GO029952
INTERES.
: FABIO BORGES ARRUDA
INTERES.
: THIAGO LORENA REIS
INTERES.
: MUNICIPIO DE MOZARLANDIA
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO INATACADO, NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA,
POR ANALOGIA, DA
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 283/STF.
SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DOLO ESPECÍFICO EVIDENCIADO PELO TRIBUNAL
DE ORIGEM COM BASE NOS ELEMENTOS FÁTICOS DA CAUSA. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão que julgou parcialmente procedente o
pedido em ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
GOIÁS, na qual postula a condenação do ora agravante, ex-Prefeito de
e de outros réus, pela prática de atos de improbidade administrativa,
Mozarlândia/GO,
decorrentes de ilegalidades na compra de medicamentos pelo Município de
Mozarlândia/GO.
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai, por analogia, o óbice
da Súmula 283 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
eles".
3. Os arts. 23, § 1o, I, da
e 22 da LINDB não foram objeto de análise
Lei 9.504/1997;
pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com o
Documento eletrônico VDA54993506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:00
Código de Controle do Documento: 21190218-edbb-4d67-b45b-02d3486a8731

objetivo de sanar eventual omissão. Ausente, portanto, o requisito do
prequestionamento, ainda que implícito, incide, no ponto, as Súmulas 282 e 356 do
STF, por analogia.
4. No caso, o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos da causa, foi
expresso ao reconhecer o dolo na conduta do agravante, de modo que as
mencionadas teses não possuem o condão de alterar o resultado da lide no tocante ao
reconhecimento do ato de improbidade. E, nos nos termos em que posta a discussão,
infirmar as conclusões do acórdão recorrido – no sentido de que "não remanescem
dúvidas quanto à vontade dos agentes de se valerem do bem público para favorecer as
empresas de Edilberto nas licitações relativas a medicamentos e insumos hospitalares"
–, demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado em recurso especial, nos
termos da Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
por JOÃO SOARES DE OLIVEIRA contra decisão que não conheceu do seu recurso
especial (fls. 11.358-11.368).
O agravante sustenta, em síntese, que:
"ao contrário do que ficou consignado no decisum unipessoal, o ponto
a)
mencionado do acórdão ('O Cheque recebido por este réu foi retirado na fase
investigatória, e submetido à análise das partes em regular procedimento, observando
o contraditório e a ampla defesa') foi devidamente enfrentado em sede de Recurso
Especial e de Embargos de Declaração" (fl. 11.391);
"a violação ao
§ 1o, I, da
e ao
da LINDB
b)
art. 23,
Lei no 9.504/1997
art. 22
foi expressamente tratada pelo Recorrente" (fl. 11.391);
"a decisão monocrática olvida que as alterações procedidas pela
c)
exigem a constatação de dolo específico, não a sua espécie de
Lei no 14.231/2021
caráter genérico, mesmo porque em nenhum momento foi apresentada qualquer
evidência objetiva de dano ao erário" (fl. 11.397).
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS apresentou impugnação
ao agravo interno (fls. 11.408-11.410).
É o relatório.
VOTO
A pretensão não merece acolhida.
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
Documento eletrônico VDA54993506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:00
Código de Controle do Documento: 21190218-edbb-4d67-b45b-02d3486a8731

Conforme registrado na decisão agravada, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE GOIÁS ajuizou ação civil pública, postulando a condenação do ora
agravante, (ex-Prefeito de
) e de outros réus, pela prática de atos de
Mozarlândia/GO
improbidade administrativa, decorrentes de ilegalidades na compra de medicamentos
pelo Município de Mozarlândia/GO.
A sentença concluiu que:

Pelo que se verifica nos autos, os réus JOÃO SOARES DE OLIVEIRA,
MARIA JOSÉ MATIAS PEREIRA e VILDENAN REZENDE BEZERRA
frustraram a licitude de processo licitatório e dispensá-lo indevidamente
(art. 10, inciso VIII, da Lei de Improbidade Administrativa), tendo restado
demonstrado que o requerido JOÃO SOARES DE OLIVEIRA auferiu
(art. 9°, inciso I, da vantagem em razão do exercício de mandato
eletivo Lei de Improbidade Administrativa).
Como já amplamente explanado nesta decisão, restou evidenciado que
os réus se valeram da qualidade de agentes públicos que
ostentavam para favorecer as empresas de Edilberto em processos
, furtando-se do cumprimento dos
licitatórios junto à prefeitura local
ditames legais para tanto (fl. 10.302).

E, ao final, o pedido foi julgado parcialmente procedente para:

a) ABSOLVER FÁBIO BORGES ARRUDA e THIAGO LORENA REIS
dos crimes de improbidade administrativa a ele imputados, eis que
ausente o elemento subjetivo do dolo nas condutas por eles praticadas;
b) RECONHECER os atos de improbidade administrativa praticada por
JOÃO SOARES DE OLIVEIRA, atos que importaram em seu
enriquecimento ilícito e causaram lesão ao erário, bem como violaram
os princípios administrativos e, nos termos do
°, inciso I,
art. 9
e
todos da Lei de Improbidade
art. 10, inciso VIII,
art. 11, inciso I,
Administrativa, o CONDENO nas sanções descritas no ,art. 12, inciso I
do mesmo diploma legal, a saber:
b.1) - RESSARCIMENTO INTEGRAL do valor indevidamente recebido,
a saber, R$ 30.000,00 (trinta mil reais), devendo referido valor ser
corrigido monetariamente pelo INPC e devidamente atualizados com
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos computados da
data do recebimento indevido;
b.2) - PENA DE MULTA CIVIL devida no montante de 02 (duas) vezes o
valor que percebeu indevidamente, devendo a sanção pecuniária ser
devidamente atualizada pelo INPC, contado a partir da data de
ajuizamento da ação, e acrescida de juros de mora, contados a partir da
citação válida;
c) RECONHECER os atos de improbidades administrativas praticadas
por MARIA JOSÉ MATIAS PEREIRA, atos que causaram lesão ao
erário e violaram os princípios administrativos e, nos termos do
o,
art. 9
Documento eletrônico VDA54993506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:00
Código de Controle do Documento: 21190218-edbb-4d67-b45b-02d3486a8731

inciso I,
e
todos da Lei de
art. 10, inciso VIII,
art. 11, inciso I,
Improbidade Administrativa, os CONDENO nas sanções descritas no
incisos II, do mesmo diploma legal.
art. 12,
d) RECONHECER os atos de improbidade administrativa praticada por
VILDENAN REZENDE, atos que violaram os princípios administrativos
e, nos termos do
da Lei de Improbidade Administrativa,
art. 11, inciso I,
o CONDENO nas sanções descritas no
do mesmo
art. 12, inciso III,
diploma legal.
e) DECLARAR a nulidade de todos os contratos, atos ou documentos
(ex: "vales") emitidos ou celebrados pelo município de Mozarlandia/GO
que digam respeito a aquisição de medicamentos, materiais (e insumos)
hospitalares ou correlatos. Por conseguinte, IMPONHO a obrigação de
restituir ao erário de todos os valores eventualmente despendidos ou
recebidos, que no momento da propositura da presente demanda
alcançava o valor R$ 206.222,64 (duzentos e seis mil, duzentos e vinte
e dois reais e sessenta e quatro centavos), a ser devida mente
atualizado, sem prejuízo da constatação de valor superior em sede de
liquidação de sentença, nos termos do
e seguintes do Código
art. 509
de Processo Civil (fls. 10.318-10.319).

Interpostas apelações, foram parcialmente providos os apelos da corré
MARIA JOSÉ ("apenas para retirar a perda da função pública e reduzir a multa civil
para três vezes a última remuneração recebida como Secretária de Saúde e para três
anos a suspensão dos direitos políticos" - fl. 10.870) e do corréu VILDENAN ("para
reduzir a multa civil para cinco vezes o último salário recebido como pregoeiro daquele
município e suspensão dos direitos políticos para 4 anos" - fl. 10.870) e improvidos os
demais.
No que interessa ao julgamento deste recurso, o acórdão recorrido foi assim
fundamentado:

Com relação aos recursos apelatórios interpostos por João Soares de
Oliveira, Prefeito Municipal à época, Maria José Matias Pereira e
Vildenan Rezende Bezerra, estes últimos Secretária de Saúde e
Pregoeiro daquele município de Mozarlândia, antevejo que não há
razão para atendimento dos pedidos de absolvição em face das ações
por eles realizadas. A sentença de primeiro grau analisou de forma
clara a conduta e a vinculação destes réus à situação de ilegalidade nas
compras de medicamentos, o fazendo nos seguintes termos que utilizo
como fundamentação para a manutenção da condenação:

“De acordo como o explanado em linhas pretéritas, a conduta
ímproba do requerido VILDENAN se configurou quando este agiu
para frustrar um procedimento licitatório na modalidade
pregão quando este já estava sendo deflagrado, tendo como
principal motivo o fato deste estar em desacordo com os
Documento eletrônico VDA54993506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:00
Código de Controle do Documento: 21190218-edbb-4d67-b45b-02d3486a8731

interesses da associação criminosa. Ressalte-se que os
requeridos JOÃO SOARES e MARIA JOSÉ também
participaram
da
conduta
improba
de
cancelar
um
,
procedimento licitatório para atender ao grupo criminoso
com o restou demonstrado pelas conversas transcritas alhures [...]
Assim, do conjunto probatório é cristalino no sentido de que
os requeridos, com solar conhecimento da ilegalidade de
J. MÉDICA
suas condutas e sem autorização requeridas
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, PRÓ-
HOSPITAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP e ÚNICA
DENTAL VENDAS DE PRODUTOS ODONT0LÓGICOS e
HOSPITALARES LTDA, os quais deveriam ter sido obtidos por
meio de procedimento licitatório, ante a obrigatoriedade
preconizada no
° da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993,
art. 3
que tem por preceito possibilitar a escolha objetiva da proposta
mais vantajosa para a Administração, considerando que no caso
em comento as compras não se enquadram em caso de dispensa
tampouco de inexigibilidade, afrontando os princípios da
administração pública.
(...)
Pelo que se verifica nos autos, os réus JOÃO SOARES DE
OLIVEIRA, MARIA JOSÉ MATIAS PEREIRA e VILDENAN
REZENDE BEZERRA frustraram a licitude de processo licitatório
e dispensá-lo indevidamente (art. 10, inciso VIII, da Lei de
Improbidade Administrativa), tendo restado demonstrado que o
requerido JOÃO SOARES DE OLIVEIRA auferiu vantagem em
(art. 9°, inciso I, da Lei
razão do exercício de mandato eletivo
de Improbidade Administrativa). Como já amplamente explanado
nesta decisão, restou evidenciado que os réus se valeram da
qualidade de agentes públicos que ostentavam para
favorecer as empresas de Edilberto em processos licitatórios
, furtando-se do cumprimento dos ditames
junto à prefeitura local
legais para tanto. Os fatos acima foram demonstrados por
meio de provas produzidas nos autos e por meio de provas
compartilhadas, como por exemplo, e-mails trocados com as
empresas,
gravações
telefônicas,
ordens
de
e até mesmo cheque em nome de Edilberto
pagamentos/vales
, prefeito à
depositados na conta do requerido João Soares
época, estando devidamente comprovada a fraude à licitação e os
crimes de improbidade por facilitar a aquisição de bens por preços
superiores ao de mercado, realizar operações financeiras sem
observância das formalidades legais e frustrando a licitude de
processos licitatórios (art.10, V, VI e VIII, da Lei 8.429).
Quanto ao elemento subjetivo, não remanescem dúvidas
quanto à vontade dos agentes de se valerem do bem público
Documento eletrônico VDA54993506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:00
Código de Controle do Documento: 21190218-edbb-4d67-b45b-02d3486a8731

para favorecer as empresas de Edilberto nas licitações
, atuando em
relativas a medicamentos e insumos hospitalares
conjunto para fraudarem os processos licitatórios em favor
daqueles, bem como realizando compras por vias que não
permitidas na legislação. Em que pese a argumentação das
defesas de que foram induzidos pela assessoria jurídica prestada
pelo Dr. Tomaz, vê-se que os requeridos não se desincumbiram
de fazer contraprova dos áudios e e-mails colacionados aos
autos, restando patente que estes facilitaram a atuação da
quadrilha.
[...]
Assim agindo, os réus recaíram nas condutas ímprobas descritas
na da Lei n°
condutas desonestas, desleais e imorais. A
8.429/92,
conduta dos réus violou os deveres de honestidade e legalidade,
notadamente, quando praticaram ato visando fim proibido em lei,
superfaturando a quantidade e valores de medicamentos
empenhados à Secretaria Municipal de Saúde, bem como
realizaram dispensa à licitação em casos não previstos em lei, nos
termos do
, da Lei n°
art. 11, caput
8.429/92.

[...]
De fato, o envolvimento direto e evidente do então Prefeito João
Soares de Oliveira na relação com as empresas fornecedoras dos
. Não apenas por
medicamentos salta aos olhos na prova dos autos
ter recebido a quantia de R$ 30.000,00 antes mesmo de assumir a
cadeira de líder do executivo municipal, situação já por demais
evidenciadora de benefício próprio para negócios no futuro próximo,
mas também pela clareza no vínculo que levou todo o município a
realizar compras de medicamentos mediante licitações fraudadas pelas
próprias empresas envolvidas.
A prova retirada da interceptação telefônica evidencia o vínculo,
levando o restante dos servidores públicos daquele município a agirem
sempre tendo como beneficiárias as empresas informadas. É de se
ressaltar que o cheque recebido pelo réu João Soares de Oliveira, não
pode ser considerado documento impossível de ser utilizado pelos
motivos que exponho.
O Cheque recebido por este réu foi retirado na fase investigatória, e
submetido à análise das partes em regular procedimento, observando o
contraditório e a ampla defesa. Em suas falas, este réu não justifica em
momento algum o recebimento dos valores e nem mesmo o nega,
mantendo-se apenas nas alegações de ilegalidade de sua utilização.
Uma vez conseguido na fase investigatória e submetido ao contraditório
e ampla defesa, o documento pode e deve ser utilizado consoante bem
demonstra a jurisprudência:
[...]
A ciência e responsabilidade por todas estas ilegalidades reside
principalmente na pessoa do então prefeito, mas atinge também os
servidores Maria José e Vildenan Rezende Bezerra, cuja prova
demonstra que não apenas conheciam o sistema ilícito, mas com ele
Documento eletrônico VDA54993506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:00
Código de Controle do Documento: 21190218-edbb-4d67-b45b-02d3486a8731

colaboraram nos seus atos de ofício e extraoficiais como ocorre
no fornecimento de informações sobre os processos licitatórios em
andamento e recebimento dos vales emitidos para as compras
realizadas sem licitação (fls. 10.863-10.868).

E, ao rejeitar os declaratórios opostos pelo agravante, o Tribunal de origem
concluiu que:

De fato, o envolvimento direto e evidente do então Prefeito João Soares
de Oliveira na relação com as empresas fornecedoras dos
medicamentos salta aos olhos na prova dos autos. Não apenas por ter
recebido a quantia de R$ 30.000,00 antes mesmo de assumir a cadeira
de líder do executivo municipal, situação já por demais evidenciadora
de benefício próprio para negócios no futuro próximo, mas também pela
clareza no vínculo que levou todo o município a realizar compras de
medicamentos mediante licitações fraudadas pelas próprias empresas
envolvidas.
A prova retirada da interceptação telefônica evidencia o vínculo,
levando o restante dos servidores públicos daquele município a agirem
sempre tendo como beneficiárias as empresas informadas. É de se
ressaltar que o cheque recebido pelo réu João Soares de Oliveira, não
pode ser considerado documento impossível de ser utilizado pelos
motivos que exponho.
O Cheque recebido por este réu foi retirado na fase investigatória, e
submetido à análise das partes em regular procedimento, observando
o contraditório e a ampla defesa. Em suas falas, este réu não justifica
em momento algum o recebimento dos valores e nem mesmo o nega,
mantendo-se apenas nas alegações de ilegalidade de sua utilização.
Como se pode ver, houve inteira análise da situação aventada,
considerando todas as circunstâncias para o recebimento e demais
fatores que levaram à manutenção do julgamento pela condenação.
Ressalto inclusive que apenas agora, em sede de embargos de
declaração, o recorrente faz afirmação sobre a origem dos valores
recebidos, havendo claramente tentativa de rediscussão da
. A
matéria, o que não pode ser admitido em sede de aclaratórios
jurisprudência não admite rediscussão da matéria em sede de
embargos de declaração (fls. 10.916-10.917).

Em seu recurso especial, o agravante sustentou que, ao assim decidir, o
Tribunal de origem teria violado os seguintes dispositivos de lei:
tendo como comprovar a ligação do Recorrente como os demais agentes
a)
responsáveis pelas ditas irregularidades a qual originou a presente persecução cível,
cuidou de juntar aos autos, após a instrução processual efetivada junto ao Juízo
Cognitivo, cheques direcionados a este no sentido de comprovar tal liame" (fl. 10.947);
Documento eletrônico VDA54993506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:00
Código de Controle do Documento: 21190218-edbb-4d67-b45b-02d3486a8731

23, § 1o, I, da
sob a assertiva de que "que
b)
Lei 9.504/1997,
os mencionados valores recebidos de forma prévia pelo Recorrente (quando o mesmo
sequer era prefeito do Município de Mozarlândia) tratavam-se de doações de
campanha para as eleições municipais as quais ocorreram no ano de 2012, tendo
estas se dado de forma legítima e conforme era e ainda é permitido pela legislação
eleitoral" (fl. 10.949); e
domínio do fato do Recorrente sobre as circunstâncias as quais ora lhe
c)
são impostas, restou ainda comprovado que o mesmo, enquanto detentor do
conhecimento proveniente ao homem médio, procedeu conforme orientado pela
assessoria jurídica contratada pela Municipalidade de Mozarlândia com o fito de evitar
as citadas problemáticas" (fl. 10.950).
Ao final, postulou a incidência das inovações implementadas pela
concluindo estar "comprovada a ausência de dolo nos atos tido como
Lei 14.230/2021,
precursores desta ação, bem como a ocorrência de “abolitio criminis” apta a desnaturar
as condutas tidas como ilícitas, configurar-se-á a inexistência do ato de improbidade,
ensejando assim, ainda que nesta fase processual, a improcedência desta demanda,
consoante lição do
§ 11 da
" (fl. 10.957).
art. 17,
Lei no 8.429/92
Ocorre que, conforme registrado na decisão agravada, a alegação de ofensa
ao
parágrafo único, do CPC, não comporta conhecimento, pois ausente
art. 435,
impugnação do fundamento do acórdão recorrido, no sentido de que "o Cheque
recebido por este réu foi retirado na fase investigatória, e submetido à análise das
partes em regular procedimento, observando o contraditório e a ampla defesa". Assim,
é o caso de incidência do óbice da Súmula 283/STF.
No tocante à alegada ofensa aos arts. 23, § 1o, I, da
e 22 da
Lei 9.504/1997;
LINDB, cabe destacar que, conforme jurisprudência do STJ, para que se configure o
prequestionamento, é necessário que a causa tenha sido decidida à luz dos
dispositivos legais apontados como contrariados, interpretando-se a sua aplicação
ou não, ao caso concreto. Nesse contexto, "a simples indicação de dispositivos e
diplomas legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão
Documento eletrônico VDA54993506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:00
Código de Controle do Documento: 21190218-edbb-4d67-b45b-02d3486a8731

recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento"
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AREsp 2.263.247/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
4/12/2023,
7/12/2023)
No caso, conforme transcrições supra, os arts. 23, § 1o, I, da Lei 9.504/1997;
e 22 da LINDB não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem, nem sequer de
modo implícito, tampouco foram opostos embargos de declaração com o objetivo de
sanar eventual omissão. Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento, incidem,
no ponto, as Súmulas 282 e 356 do STF, por analogia.
Além disso, cabe destacar que, ainda que fosse superado esse óbice, no
tocante ao
§ 1o, I, da
o agravante sequer infirma o fundamento
art. 23,
Lei 9.504/1997,
do acórdão recorrido, "em sede de embargos de declaração, o recorrente faz
afirmação sobre a origem dos valores recebidos, havendo claramente tentativa de
rediscussão da matéria", o que, como visto, atrai o óbice da Súmula 283/STF.
Por fim, no que se refere à superveniência da
como
Lei 14.230/2021,
alegado pelo agravante, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1199 da
Repercussão Geral, fixou as seguintes teses:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a
tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos
artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;
2) A norma benéfica da
- revogação da modalidade
Lei 14.230/2021
culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em
virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo
incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco
durante o processo de execução das penas e seus incidentes;
3) A nova
aplica-se aos atos de improbidade
Lei 14.230/2021
administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei,
porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação
expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar
eventual dolo por parte do agente;
4) O novo regime prescricional previsto na
é
Lei 14.230/2021
IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da
publicação da lei.

No caso, como visto, o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos
da causa, foi expresso ao reconhecer o dolo na conduta do agravante, de modo que as
mencionadas teses não possuem o condão de alterar o resultado da lide no tocante ao
reconhecimento do ato de improbidade.
Documento eletrônico VDA54993506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:00
Código de Controle do Documento: 21190218-edbb-4d67-b45b-02d3486a8731

Além disso, nos termos em que posta a discussão, infirmar as conclusões
do acórdão recorrido – no sentido de que "não remanescem dúvidas quanto à vontade
dos agentes de se valerem do bem público para favorecer as empresas de Edilberto
nas licitações relativas a medicamentos e insumos hospitalares" –, demandaria o
reexame de matéria fática, o que é vedado em recurso especial, nos termos da
Súmula 7/STJ.
Isso posto, nego provimento ao agravo interno.

Documento eletrônico VDA54993506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:00
Código de Controle do Documento: 21190218-edbb-4d67-b45b-02d3486a8731

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.119.962 / GO
Número Registro: 2024/0020910-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
04222452120138090110 42224521 4222452120138090110
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOAO SOARES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: THIAGO SANTOS AGELUNE - GO027758
DANILO LEMOS LOLI - DF052344
NEMUEL KESSLER GONCALVES DOS SANTOS - GO040884
CAIO ALCANTARA PIRES MARTINS - GO049931
DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES - GO007148
ALVARO CESAR CAVALCANTE SILVA E OUTRO(S) - GO073602
PAULO DE THARSO BRONDI DE PAULA RODRIGUES -
GO077028
RECORRENTE : MARIA JOSE MATIAS PEREIRA
ADVOGADOS
: JOSÉ CLÁUDIO ROSA - GO026856
MARIA CAROLINA FONSECA ANDRADE - GO029952
RECORRENTE : VILDENAN REZENDE BEZERRA
ADVOGADOS
: JOSÉ CLÁUDIO ROSA - GO026856
MARIA CAROLINA FONSECA ANDRADE - GO029952
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: FABIO BORGES ARRUDA
INTERES.
: THIAGO LORENA REIS
Documento eletrônico VDA55361885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:47:50
Código de Controle do Documento: 993964b9-bad9-439e-a97d-0d081b06a974

INTERES.
: MUNICIPIO DE MOZARLANDIA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DANO
AO ERÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOAO SOARES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : THIAGO SANTOS AGELUNE - GO027758
DANILO LEMOS LOLI - DF052344
NEMUEL KESSLER GONCALVES DOS SANTOS - GO040884
CAIO ALCANTARA PIRES MARTINS - GO049931
DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES - GO007148
ALVARO CESAR CAVALCANTE SILVA - GO073602
PAULO DE THARSO BRONDI DE PAULA RODRIGUES - GO077028
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: MARIA JOSE MATIAS PEREIRA
ADVOGADOS : JOSÉ CLÁUDIO ROSA - GO026856
MARIA CAROLINA FONSECA ANDRADE - GO029952
INTERES.
: VILDENAN REZENDE BEZERRA
ADVOGADOS : JOSÉ CLÁUDIO ROSA - GO026856
MARIA CAROLINA FONSECA ANDRADE - GO029952
INTERES.
: FABIO BORGES ARRUDA
INTERES.
: THIAGO LORENA REIS
INTERES.
: MUNICIPIO DE MOZARLANDIA
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). ALVARO CESAR CAVALCANTE SILVA, pela parte: AGRAVANTE: JOAO
SOARES DE OLIVEIRA.
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55361885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:47:50
Código de Controle do Documento: 993964b9-bad9-439e-a97d-0d081b06a974